Tribunal: CARF
Processo: 10640.000323/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10640.000323/2008-87 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.508 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
30 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
ANGELA MARIA PEREIRA GRAVINA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$ 9.000,00 referente à
profissional Ana Paula S. de Castilho. Vencidas as conselheiras Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll e Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), que lhe negaram
provimento.
Conforme art. 60, anexo II, do Ricarf, em primeira votação, as conselheiras
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
negaram provimento ao recurso, o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator) deu provimento e o
conselheiro Virgílio Cansino Gil (relator) deu provimento parcial. Em segunda votação, entre as
propostas menos votadas, o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator) deu provimento ao
recurso, e os conselheiros Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll e Virgílio Cansino Gil deram provimento parcial. O resultado final
foi obtido em terceira votação, entre as propostas de negar provimento e dar provimento parcial
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.000323/2008-87
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.508 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000323/2008-87

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 95/97) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 85/92), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Para Angela Maria Pereira Gravina, já qualificada nos autos, foi
lavrada a Notificação de Lançamento, às fls. 07 a 11, reduzindo a restituição
pleiteada de R$ 6.400,30 para R$ 1.708,80 (quantia já disponibilizada).
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração
de Ajuste Anual do Exercício 2004 (fls. 13/14). Conforme informações, às fls.
08/09, houve dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 17.060,00.
Por falta de comprovação do efetivo pagamento, todas as despesas declaradas
como pagas a Ana Paula Silva de Castilho e Adonai Dias Carneiro foram
glosadas.
Cientificada da notificação, a contribuinte, através de seu
representante (fl. 05), apresentou a impugnação, às fls. 01 a 04, instruída pelos
elementos de fls. 06 a 12, em que contestou o lançamento efetuado, em síntese,
nos termos a seguir:
 “Alega a autoridade lançadora que os valores constantes em recibos
relativos a serviços de psicologia e odontologia seriam muito elevados.
Intimada a comprovar a prestação dos serviços a requerente apresentou
declaração escrita dos profissionais de saúde que a atenderam. Não
satisfeito o servidor do Fisco declarou a falta de comprovação de efetivo
pagamento dos serviços prestados ao argumento de que “sequer um
pagamento foi feito em cheque”, glosando todos os valores que, no seu
entendimento, foram indevidos.”;
 Discorre sobre a dedutibilidade das despesas médicas à luz da legislação
(art. 8% II, a, da Lei 9.250/95 e arts. 73 e 80, § 1% I e II, do RIR/99) e
afirma que “uma vez comprovada a despesa médica, o reconhecimento da
dedução é compulsório, sendo ilegal qualquer outro comportamento da
autoridade fiscalizadora.”;
 “No caso concreto, mesmo após a apresentação de declaração da
psicóloga Ana Paula Silva Castilho informando que prestou serviços
médicos à requerente, com pagamento em espécie pelo seu trabalho, o
agente estatal de maneira arbitrária considerou a despesa não
comprovada.”;
 Frisou, ainda, que a comprovação através de cheque nominativo é viável
apenas em caso de falta de documentação e não como regra geral;
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.508 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000323/2008-87

 Vigora em nosso ordenamento o princípio da liberalidade dos meios de
prova, sendo assim a argumentação do Fisco no sentido de que a
comprovação da despesa médica deveria ser feita através de
documentação bancária não é idônea para afastar a declaração de um
profissional da área de saúde;
 “Ora, se a autoridade fiscalizadora não se satisfaz com um documento
deve a mesma provar a sua falsidade, sujeitando-se às consequências
civis, penais e administrativas de seus atos e não simplesmente ignorar a
sua existência. Não faz sentido supor que o pagamento em dinheiro foi
inexistente nem obrigar o particular aprovar a verdade dos fatos através
dos meios que o agente público considere satisfatório. Não é isso o que
ordena nossa Constituição Cidadã.”
 Transcreve ementa de decisão do TRF da 1a Região acerca do assunto em
pauta e, por fim, solicita que a impugnação seja acolhida, cancelando-se
o lançamento de oficio reclamado.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Tendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de despesas médicas por não
comprovação dos gastos, não há justificativa para seu restabelecimento
sem confirmação do efetivo desembolso.

A 4a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
No caso em discussão, restaria à impugnante a prova de que os
pagamentos foram realizados efetivamente nos valores declarados, ou seja, a
prova da transferência dos recursos financeiros aos profissionais citados, repise-
se, no exato valor lançado, o que, na espécie não ocorreu, apesar de intimada a
fazê-lo. Portanto, a notificada, tanto na fase investigatória quanto na
impugnatória, perdeu a oportunidade de comprovar o efetivo pagamento das
despesas questionadas pela Fiscalização, não acostando aos autos quaisquer
documentos ou provas adicionais, nesse sentido, que robustecessem os dados
contidos nas Relações de Pagamentos e Doações Efetuados de suas Declarações
de Ajuste Anual e nos recibos apresentados.
Quanto à decisão judicial suscitada pela litigante, vale ressaltar
que esta vincula somente às partes envolvidas naquele litígio específico, não
abrangendo terceiros que não figurem como parte na referida ação judicial.

Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando o que:
- o ônus da prova de demonstrar a inexistência da despesa é do Fisco;
- a Constituição Federal garante o direito à privacidade;
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.508 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000323/2008-87

- os profissionais que emitiram os recibos e declarações, têm obrigação de
submeter os rendimentos recebidos à tributação.
Requer o restabelecimento da glosa de despesas médicas e que seja deferida a
restituição pleiteada.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 07/05/2010 (e-fl. 94); Recurso Voluntário
protocolado em 24/05/2010 (e-fl. 95), assinado pela própria contribuinte.
Responde a contribuinte nestes autos, pelas seguintes infrações:
a) Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Relata o Sr. AFRF:
Glosa do valor de R$ ********17.060,01, indevidamente deduzido a título
de Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Chamou a atenção desta autoridade lançadora o elevado valor constante
dos recibos em relação ao usualmente cobrado pelos serviços de
psicologia e odontologia. Intimada a comprovar a efetividade da
prestação dos serviços informados em sua declaração a título de despesas
médicas, mediante a apresentação de fichas ou laudos médicos,
hospitalares, odontológicos ou assemelhados e/ou outro meio de prova
disponível, bem como a efetividade da entrega dos recursos para esse
mesmo fim despendidos, através de documentação bancária (cópia de
cheques nominais microfilmados, extratos bancários em que constem
saques com compatibilidade de datas e valores, ordens de pagamento ou
transferências eletrônicas), a contribuinte encaminhou declaração
subscrita pela psicóloga Ana Paula Castilho que atesta terem sido os
pagamentos feitos em espécie. Sequer um pagamento foi feito em cheque,
embora os valores sejam elevados e a contribuinte receba seus
rendimentos de pessoa jurídica de Direito Público, depositada em sua
conta bancária. Quanto aos serviços que teriam sido prestados pelo
dentista Adonai Dias Carneiro, nada informou. Não apresentou os
extratos bancários que poderiam comprovar os saques. Diante do exposto,
por falta de comprovação do efetivo pagamento, todas as despesas
declaradas como pagas a Ana Paula Silva de Castilho e Adonai Dias
Carneiro, no valor total de R$ 17.060,00, foram glosadas.
Tal procedimento encontra guarida no § 1o do art. 73 do Decreto no
3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda), que determina que se forem
pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.508 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000323/2008-87

audiência do contribuinte. O Acórdão 102-44.658, de 21/03/2001, da 2a
Câmara do 1o Conselho de Contribuintes do MF corrobora este
entendimento, ao decidir que a autoridade fiscal pode e deve perquerir se
os serviços efetivamente foram prestados ao declarante ou a seus
dependentes, rejeitando de pronto aqueles que não identificam o pagador,
os serviços prestados ou não identificam na forma da lei os prestadores de
serviço ou quando esses não são considerados como dedução pela
legislação. O documento por si só não autoriza a dedução, mormente
quando não há prova efetiva de que os serviços foram prestados.

A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, mantendo o
lançamento.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, combatendo o mérito.
Entendeu o Sr. AFRF, que os valores deduzidos como despesas médicas estavam
acima dos valores normais, em razão deste fato exigiu prova suplementar.
Este relator entende que o Sr. Agente não está errado em exigir a comprovação
das despesas. Entende também este relator que a recorrente procurou atender ao fisco ao juntar
aos autos uma declaração de um dos profissionais que lhe prestou serviço, pois bem os recibos
oferecidos na defesa são documentos que fazem prova entre os particulares envolvidos, e não a
um terceiro, no caso o fisco, porém com a declaração anexada fica comprovado não só a
prestação do serviço, como o seu efetivo pagamento, até porque nos autos não existe nada que
desabone tais documentos.
A recorrente quando fez a juntada da declaração da profissional Dra. Ana Paula S.
de Castilho (psicóloga) no valor de R$ 9.000,00, ficou de juntar a declaração de Adonai Dias
Carneiro, dizendo que este profissional estava de férias, e tão logo retornasse apresentaria a
declaração, mas assim não ocorreu, portanto restabeleço o valor glosado de R$ 9.000,00, relativo
à profissional Dra. Ana.
Nesta quadra de entendimento, parcial razão assiste à recorrente.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito dá-se provimento parcial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital